Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-88.2020.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Necessidade de realização de curso de reciclagem – Impossibilidade até então, em virtude da restrição ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e repartições públicas, devido à pandemia de COVID-19 – Prova de que as impressões digitais do impetrante não constavam da base de dados do DETRAN, de modo que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Necessidade de realização de curso de reciclagem – Impossibilidade até então, em virtude da restrição ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e repartições públicas, devido à pandemia de COVID-19 – Prova de que as impressões digitais do impetrante não constavam da base de dados do DETRAN, de modo que seria necessário o atendimento presencial – Pedido de desbloqueio da CNH, garantindo, provisoriamente, o direito de dirigir até o fim dos efeitos da pandemia – Segurança concedida – Manutenção da sentença – Reexame necessário não provido.